Tribunal: STF
Processo: RHC 63471
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
PROCESSO-CRIME. HABEAS CORPUS. NULIDADES ARGUIDAS. CITAÇÃO
EDITALICIA. IMPEDIMENTO DO JUIZ (ART-252 DO CPP).
NÃO HÁ NULIDADE SE OBSERVADO O PRAZO DE QUINZE DIAS DA CITAÇÃO
EDITALICIA PARA O ATO DO INTERROGATORIO, SEGUNDO O ART-361 DO CPP,
CONTADO NOS TERMOS DO ART-798, PAR-1., OU SEJA, NÃO COMPUTADO O
DIA DO COMECO, MAS INCLUIDO O DO VENCIMENTO.
NÃO SE CONFIGURA CAUSA DE IMPEDIMENTO DO JUIZ, NOS TERMOS DO
ART-252 DO CPP, SE APÓS CONSTITUIDA A RELAÇÃO DE PARENTESCO AFIM,
PELO CASAMENTO, O SEU GENRO NÃO PRATICOU ATO NO PROCESSO NO
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DESIGNADAS NA LEI.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.